Tribunal: TJES
Processo: 5008247-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008247-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TANIA MARA LUIZ DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA REMUNERADA PARA MESTRADO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Tania Mara Luiz dos Santos contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5017500-74.2025.8.08.0048, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, que indeferiu pedido de liminar para concessão de licença remunerada destinada à participação em curso de Mestrado Profissional em Educação, ministrado pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, sob o fundamento de que a concessão do afastamento está sujeita à discricionariedade da Administração Pública, conforme legislação municipal aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento administrativo do pedido de licença remunerada formulado por servidora pública municipal para frequentar curso de mestrado, a justificar a intervenção jurisdicional por meio de medida liminar em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de licença remunerada para fins de capacitação profissional é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade do serviço, nos termos dos arts. 73 e 74 da Lei Municipal nº 2.172/1999, da Lei Municipal nº 2.360/2001 e da Portaria Municipal nº 018/2024.

4. O fato de a servidora ter preenchido os requisitos formais e instruído adequadamente o processo administrativo, inclusive com pareceres técnicos favoráveis, não afasta a discricionariedade do ato, tampouco vincula a Administração à concessão da licença.

5. A decisão administrativa impugnada foi devidamente motivada, com base no impacto financeiro do afastamento e na ausência de previsão normativa para flexibilização de jornada, não se evidenciando desvio de finalidade ou ofensa aos princípios da legalidade e da motivação.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a licença para capacitação de servidores públicos constitui ato discricionário, cuja negativa, se motivada, não configura ilegalidade apta a ser corrigida por via judicial, salvo flagrante abuso de poder.

7. A ausência de demonstração de verossimilhança do direito alegado e de ilegalidade manifesta do ato administrativo afasta a possibilidade de concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança, sendo legítima a decisão judicial que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de licença remunerada para fins de capacitação de servidor público é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade do serviço, ainda que preenchidos os requisitos legais.

2. A negativa administrativa devidamente motivada, baseada em critérios técnicos e orçamentários, não configura ilegalidade passível de controle jurisdicional em sede de mandado de segurança.

3. A ausência de verossimilhança do direito alegado afasta a concessão de medida liminar para autorizar afastamento remunerado de servidora pública para cursar mestrado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 2.172/1999, arts. 73 e 74; Lei Municipal nº 2.360/2001, arts. 93, VII, e 112; Portaria Municipal nº 018/2024, arts. 2º a 4º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 62.769/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.11.2023, DJe 5.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 60.754/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por
TANIA MARA LUIZ DOS SANTOS
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, que indeferiu o pedido de liminar no
Mandado de Segurança
de nº 5017500-74.2025.8.08.0048, impetrado pela agravante, visando à obtenção de autorização especial de afastamento remunerado para cursar Mestrado Profissional em Educação junto à Universidade Federal do Espírito Santo – UFES.

A decisão recorrida (Id n. 69577079 dos autos de origem) indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante, sob o fundamento de que, embora esta tenha preenchido os requisitos formais e tenha instruído adequadamente o pedido administrativo, a concessão do afastamento pretendido seria medida de cunho discricionário da Administração Pública, pautada na conveniência e oportunidade administrativa. Acrescentou, ademais, que a motivação constante no ato administrativo – o impacto financeiro advindo do afastamento e a ausência de previsão normativa para flexibilização de jornada – encontra amparo na legislação vigente, sendo incabível o controle jurisdicional do mérito do ato administrativo em respeito ao princípio da separação dos poderes. Por conseguinte, indeferiu a liminar e manteve íntegro o ato administrativo impugnado.

Em suas razões recursais,
TANIA MARA LUIZ DOS SANTOS
sustenta, em síntese:
(i)
que preencheu todos os requisitos legais estabelecidos na Lei Municipal nº 2.172/1999 (Estatuto do Magistério Público do Município de Serra), bem como na Portaria Municipal nº 018/2024;
(ii)
que apresentou documentação completa e obteve pareceres favoráveis da Gerência de Recursos Humanos e da Subsecretaria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação;
(iii)
que o afastamento está dentro do limite de 5% estabelecido na normativa municipal e conta com dotação orçamentária específica, atestada pelas áreas técnicas competentes;
(iv)
que a negativa proferida pelo Comitê de Gestão Administrativa Orçamentária e Financeira – COAD – carece de motivação idônea, consistindo em mera justificativa genérica de “despesa adicional”, em desacordo com os pareceres anteriormente emitidos;
(v)
que houve violação ao princípio da legalidade e ao postulado da motivação dos atos administrativos, em clara afronta à Teoria dos Motivos Determinantes, já que a fundamentação apresentada no ato de indeferimento não condiz com os fatos apurados no processo administrativo;
(vi)
que se trata de caso de urgência, dada a iminência de prejuízos funcionais e acadêmicos irreversíveis decorrentes do indeferimento da medida liminar, incluindo o risco de corte de ponto e prejuízo à manutenção da vaga no curso de mestrado, cujas atividades já se encontram em andamento desde 10/03/2025. Ao final, pugna pela concessão de tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito suspensivo ativo, para que lhe seja autorizada, de forma imediata, a licença remunerada requerida, com todos os direitos e vantagens do cargo, abstendo-se a Administração de promover descontos em sua remuneração em virtude das ausências decorrentes da participação nas atividades acadêmicas.

Diante de tais argumentos, pugna pela atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de deferir a liminar já pleiteada na origem, determinando a imediata autorização especial de afastamento remunerado da Agravante para frequentar o curso de Mestrado Profissional em Educação promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, com todos os direitos e vantagens do cargo, abstendo-se a autoridade coatora de realizar cortes em sua remuneração por motivo das faltas relacionadas às atividades do curso, até o julgamento final deste recurso ou do mandado de segurança.

Decisão lançada no Id n. 13925040 indeferindo a atribuição do efeito ativo ao recurso.

Embargos de declaração opostos por
TANIA MARA LUIZ DOS SANTOS
no Id n. 14194221 contra a decisão lançada no Id n. 13925040.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
no Id n. 14886657, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios opostos por
TANIA MARA LUIZ DOS SANTOS
no Id n. 14194221.

Decisão monocrática proferida pela Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva no Id n. 15001340 negando provimento aos embargos de declaração opostos por TANIA MARA LUIZ DOS SANTOS no Id n. 14194221.

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
no Id n.16009972, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por
TANIA MARA LUIZ DOS SANTOS
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, que indeferiu o pedido de liminar no
Mandado de Segurança
de nº 5017500-74.2025.8.08.0048, impetrado pela agravante, visando à obtenção de autorização especial de afastamento remunerado para cursar Mestrado Profissional em Educação junto à Universidade Federal do Espírito Santo – UFES.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A decisão recorrida (Id n. 69577079 dos autos de origem) indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante, sob o fundamento de que, embora esta tenha preenchido os requisitos formais e tenha instruído adequadamente o pedido administrativo, a concessão do afastamento pretendido seria medida de cunho discricionário da Administração Pública, pautada na conveniência e oportunidade administrativa. Acrescentou, ademais, que a motivação constante no ato administrativo – o impacto financeiro advindo do afastamento e a ausência de previsão normativa para flexibilização de jornada – encontra amparo na legislação vigente, sendo incabível o controle jurisdicional do mérito do ato administrativo em respeito ao princípio da separação dos poderes. Por conseguinte, indeferiu a liminar e manteve íntegro o ato administrativo impugnado.

Em suas razões recursais,
TANIA MARA LUIZ DOS SANTOS
sustenta, em síntese:
(i)
que preencheu todos os requisitos legais estabelecidos na Lei Municipal nº 2.172/1999 (Estatuto do Magistério Público do Município de Serra), bem como na Portaria Municipal nº 018/2024;
(ii)
que apresentou documentação completa e obteve pareceres favoráveis da Gerência de Recursos Humanos e da Subsecretaria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação;
(iii)
que o afastamento está dentro do limite de 5% estabelecido na normativa municipal e conta com dotação orçamentária específica, atestada pelas áreas técnicas competentes;
(iv)
que a negativa proferida pelo Comitê de Gestão Administrativa Orçamentária e Financeira – COAD – carece de motivação idônea, consistindo em mera justificativa genérica de “despesa adicional”, em desacordo com os pareceres anteriormente emitidos;
(v)
que houve violação ao princípio da legalidade e ao postulado da motivação dos atos administrativos, em clara afronta à Teoria dos Motivos Determinantes, já que a fundamentação apresentada no ato de indeferimento não condiz com os fatos apurados no processo administrativo;
(vi)
que se trata de caso de urgência, dada a iminência de prejuízos funcionais e acadêmicos irreversíveis decorrentes do indeferimento da medida liminar, incluindo o risco de corte de ponto e prejuízo à manutenção da vaga no curso de mestrado, cujas atividades já se encontram em andamento desde 10/03/2025. Ao final, pugna pela concessão de tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito suspensivo ativo, para que lhe seja autorizada, de forma imediata, a licença remunerada requerida, com todos os direitos e vantagens do cargo, abstendo-se a Administração de promover descontos em sua remuneração em virtude das ausências decorrentes da participação nas atividades acadêmicas.

Diante de tais argumentos, pugna pela atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de deferir a liminar já pleiteada na origem, determinando a imediata autorização especial de afastamento remunerado da Agravante para frequentar o curso de Mestrado Profissional em Educação promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, com todos os direitos e vantagens do cargo, abstendo-se a autoridade coatora de realizar cortes em sua remuneração por motivo das faltas relacionadas às atividades do curso, até o julgamento final deste recurso ou do mandado de segurança.

Decisão lançada no Id n. 13925040 indeferindo a atribuição do efeito ativo ao recurso.

Embargos de declaração opostos por
TANIA MARA LUIZ DOS SANTOS
no Id n. 14194221 contra a decisão lançada no Id n. 13925040.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
no Id n. 14886657, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios opostos por
TANIA MARA LUIZ DOS SANTOS
no Id n. 14194221.

Decisão monocrática proferida pela Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva no Id n. 15001340 negando provimento aos embargos de declaração opostos por TANIA MARA LUIZ DOS SANTOS no Id n. 14194221.

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
no Id n.16009972, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 13925040, ia Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva indeferiu o efeito suspensivo requerido pela parte ora recorrente. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme infere-se da petição inicial do writ originário, a impetrante, ora agravante, é professora efetiva do magistério municipal de Serra/ES, vinculada ao cargo de Professora MaPB – Assessoramento Pedagógico, matrícula nº 34591, exercendo suas funções junto à EMEF Abrahão Gomes de Araújo.

Narra que foi aprovada no processo seletivo do curso de Mestrado Profissional em Educação na UFES, com início em 10 de março de 2025 e previsão de término em 02 de março de 2027, sendo o referido curso de dedicação integral, com atividades acadêmicas presenciais, teóricas, práticas e de campo, inclusive com necessidade de deslocamento a outros municípios do interior do Espírito Santo, em virtude do foco da pesquisa no eixo “Práticas Educativas, Diversidade e Inclusão Escolar”.

Aduz que, além de exercer atividade docente, é mãe de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o qual demanda atenção, suporte e acompanhamento terapêutico contínuo, bem como de outro filho matriculado no curso de Bacharelado em Música Popular com habilitação em Piano, também dependente de auxílio para sua locomoção até a faculdade e para o desempenho acadêmico. As atribuições de cuidado com os filhos somam-se à exigente rotina do curso de mestrado, com aulas em turnos variados e com frequentes compromissos extraclasse.

Alega que, em virtude da comprovada incompatibilidade de horários entre suas obrigações funcionais e a exigência de frequência integral no curso, protocolou, no dia 16 de janeiro de 2025, o pedido de autorização especial de afastamento remunerado, nos termos dos arts. 73 e 74 da Lei Municipal nº 2.172/1999 (Estatuto do Magistério Público do Município de Serra), sob o número de Processo Administrativo nº 5766/2025, instruído com todos os documentos exigidos.

Destaca que o pleito foi objeto de diversos pareceres favoráveis, dentre eles: (i) da Gerência de Recursos Humanos, atestando o cumprimento dos requisitos legais e quantitativos, inclusive quanto ao limite de 5% de afastamentos simultâneos previsto na Portaria Municipal nº 018/2024; (ii) da Subsecretaria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, que reconheceu a relevância da capacitação e os benefícios esperados para a rede pública de ensino municipal; (iii) da análise orçamentária, a qual confirmou a existência de recursos suficientes, com impactos financeiros estimados em R$ 44.511,54 para o exercício de 2025 e R$ 59.348,72 para o exercício de 2026, plenamente absorvíveis pelo orçamento vigente da pasta da educação.

Ainda segundo narração da impetrante, a decisão de indeferimento do afastamento não foi motivada tecnicamente, sendo proferida por parecer do Comitê de Gestão Administrativa Orçamentária e Financeira – COAD, que, mesmo diante de todos os pareceres técnicos favoráveis, emitiu parecer negativo genérico, com base na alegada “despesa adicional ao Município”, e sugeriu, como alternativa, a tentativa de flexibilização de jornada, a qual também foi rechaçada pela Secretaria Municipal de Educação, com base na ausência de previsão legal e risco de prejuízo à regularidade da unidade de ensino. A impetrante afirma que nunca foi formalmente notificada da decisão administrativa definitiva, tendo tido ciência apenas por consulta pessoal ao andamento do processo, que está sem movimentação desde 11 de abril de 2025.

A impetração do mandado de segurança decorreu, portanto, do alegado receio de sofrer prejuízos funcionais, inclusive com cortes de ponto, em virtude das faltas justificadas pela frequência às atividades acadêmicas do mestrado, bem como da negativa administrativa fundada em razões genéricas, supostamente extra legem, contrariando o princípio da legalidade e da valorização do magistério público.

Diante da omissão da Administração Municipal e da negativa não formalizada, pugnou, no
mandamus
, pela concessão de medida liminar para que fosse autorizada imediatamente a licença remunerada, com todos os direitos e vantagens do cargo, obstando eventuais descontos em sua remuneração decorrentes da sua ausência ao serviço. Ao final, requereu a concessão definitiva da segurança, com o reconhecimento de seu direito líquido e certo à qualificação profissional, declarando-se a nulidade do ato administrativo impugnado.

A decisão agravada, ao examinar o pedido liminar no mandado de segurança, indeferiu-o, ao entendimento de que se tratava de ato administrativo discricionário, e que eventual revisão judicial constituiria indevida ingerência no mérito do ato administrativo, vedada pelo princípio da separação dos poderes.

Pois bem.

Conforme bem delineado pelo juízo de origem,
a concessão de licença remunerada para fins de capacitação é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência do serviço e ao interesse da Administração
, nos termos da legislação municipal de regência, especificamente os arts. 73 e 74 do Estatuto do Magistério Público do Município de Serra:

Art. 73 - A autorização especial de afastamento,
respeitada a conveniência do Sistema Público Municipal de Ensino
, poderá ser concedida ao profissional da educação, ocupante de cargo efetivo, nos seguintes casos:

I - para integrar comissão especial ou grupo de trabalho, estudo ou pesquisa ou grupos - base para desenvolvimento de projetos específicos do setor educacional, por proposição fundamentada da autoridade competente;

II - para participar de congressos, simpósios ou outras promoções similares, em outros Estados ou no Exterior, desde que referentes à educação e ao magistério.

III - ministrar cursos que atendam à programação da Secretaria Municipal de Educação da Serra.

IV - para freqüentar cursos de habilitação nas áreas carentes, assim identificadas pela Administração do Ensino.

V - para freqüentar cursos de aperfeiçoamento, atualização e especialização, mestrado e doutorado relacionados com a função exercida e que atendam ao interesse do ensino.

§ 1º Os atos de autorização de afastamento especial previstos nos incisos I, III, IV e V serão de competência da Secretaria Municipal de Educação de Serra, quando o afastamento ocorrer no próprio Estado, através de portada constando objeto e o período de afastamento.

§ 2º Em se tratando da situação prevista no inciso II, a autorização é do Prefeito Municipal, através de ato próprio, constando o objeto e o período de afastamento.

§ 3º Para fins de concessão de afastamento, a Secretaria de Educação Municipal de Serra indicará os cursos de interesse para o sistema Público Municipal de Ensino.

Art. 74 - O afastamento com ônus, para freqüentar cursos, s
omente será autorizado quando a Secretaria Municipal de Educação de Serra os considerar de real interesse para o ensino
, ficando assegurado ao servidor vencimento base, direitos e vantagens, desde que apreciado cada caso individualmente.

§ 1º Quando afastado com ônus, o profissional da educação ficará obrigado a prestar serviços à Secretaria Municipal de Educação, por um prazo correspondente ao do afastamento, sob pena de ficar obrigado a restituir aos cofres públicos municipais o que tiver recebido durante o período desse afastamento.

§ 2º O ato de autorização do profissional da educação somente será publicado após compromisso expresso do interessado, perante a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, de observância das exigências previstas neste artigo.

§ 3º Concluído o estudo, o profissional da educação não poderá requerer exoneração e se afastar do cargo antes de decorrer o período de obrigatoriedade de prestação de serviços fixados no § 1º deste artigo, a menos que promova o reembolso previsto neste mesmo parágrafo.

Além disso, o artigo 93, VII, e o artigo 112 da Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra) preveem o direito à licença para capacitação para realização de curso de mestrado, igualmente condicionada à conveniência da Administração.

A Portaria Municipal nº 018/2024, que regulamenta a matéria, é clara ao condicionar a autorização ao interesse e à conveniência do serviço público municipal:

Art. 2º A autorização especial de afastamento do Profissional do magistério para frequentar cursos de Pós-Graduação Stricto-Sensu (Mestrado e Doutorado), em nível acadêmico e profissional, na modalidade presencial, fica condicionada aos seguintes critérios:

I ser profissional estatutário desta municipalidade;

II ter cumprido o período de estágio probatório;

III não estar afastado ou suspenso por meio de pena disciplinar;

IV prestar serviços à Secretaria Municipal de Educação, por um prazo correspondente ao da Licença para Capacitação, sob pena de ficar obrigado a restituir aos cofres públicos municipais o que tiver recebido durante o período desse afastamento;

V ter o curso, aplicabilidade na área da Educação e/ou Ensino, nos diversos níveis, etapas e modalidades da Educação Básica;

VI estar o curso a ser realizado, reconhecido e credenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES/MEC, com conceito mínimo 03 (três) na avaliação da referida instituição;

VII ser o curso sem ônus para a municipalidade.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação da Serra,
caso haja necessidade,
poderá publicar Edital de abertura de vagas para os profissionais do magistério interessados em solicitar a Licença Remunerada para Capacitação, seguindo os critérios previstos nesta Portaria.

Art. 3º O pedido de autorização especial de afastamento deverá ser requerido pelo servidor, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal da Serra, dirigido ao Secretário Municipal de Educação, contendo os seguintes documentos para análise:

I - requerimento no qual conste: nome completo do servidor, matrícula, vínculo, cargo e função que ocupa no magistério público municipal, local e horário de trabalho, curso pleiteado, instituição executora, horário de funcionamento do curso, período de afastamento pleiteado de acordo com as normas da presente Portaria;

II - currículo do curso, contendo: disciplinas, ementas/ conteúdos programáticos, detalhamento de estudos e pesquisas, com respectiva carga horária, modalidade de curso, datas de início e término, emitido pela instituição executora por meio de documento oficial e outros dados relevantes, caso haja; III - declaração de aprovação, bem como comprovação de matrícula no curso e respectivo horário e local que frequentará as aulas/créditos, emitido pela instituição executora;

IV - documento comprovando o reconhecimento, credenciamento e avaliação do curso de pós-graduação pelo órgão federal competente, inclusive quando a instituição for estrangeira;

V- declaração emitida pelo próprio servidor assumindo o compromisso de prestar serviços à Secretaria Municipal de Educação, por um prazo correspondente ao da Licença para Capacitação, ou restituição aos cofres públicos municipais do que tiver recebido durante o período desse afastamento;

VI- declaração emitida pelo próprio servidor informando que o curso será sem ônus para o Município;

VII - atender aos interesses e à conveniência do serviço público municipal;

Art. 4º Fica autorizada a liberação de servidores para frequentar cursos de que trata a presente Portaria, até o limite de 5% (cinco por cento) dos profissionais estatutários de carreira do magistério,
desde que não sejam identificadas impossibilidades orçamentárias, financeiras e de outras ordens, não obrigando à municipalidade a preencher todas as vagas
.

No caso dos autos, o Município de Serra, utilizando-se do poder que lhe é conferido, negou a licença perseguida por entender que não seria oportuno, naquele momento, concedê-la, dada a oneração dupla que a medida representaria aos cofres públicos. Não há, nesse contexto, qualquer ilegalidade flagrante, ao menos sob a ótica da cognição sumária própria desta fase recursal.

A Administração, em estrita observância ao princípio da motivação dos atos administrativos, justificou sua decisão com base no impacto financeiro: a manutenção da remuneração da servidora afastada e a necessária contratação temporária de substituto gerariam despesa adicional não absorvível no atual contexto orçamentário da municipalidade. Além disso, foi sugerida, como alternativa, a flexibilização de horários.

Neste ponto, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a concessão de licença para capacitação de servidores públicos constitui ato discricionário da Administração, não sendo obrigatória mesmo diante do preenchimento dos requisitos legais. A título exemplificativo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA CAPACITAÇÃO (DOUTORADO). ATO DISCRICIONÁRIO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do STJ,
a concessão de licença para capacitação de servidores públicos é ato discricionário, estando sujeita ao juízo do administrador acerca da conveniência e oportunidade, observado o interesse público. Precedentes.
2. Hipótese em que a Administração, em juízo discricionário, indeferiu o pedido da servidora de nova licença capacitação para cursar o segundo módulo de doutorado.
3. A concessão de licença capacitação, por período determinado, para cursar módulo de doutorado não vincula a Administração, que não está obrigada a deferir um segundo pedido. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS n. 62.769/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

ROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS. INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A concessão de licença para capacitação de servidores públicos constitui-se em ato discricionário, sujeito a juízo do Administrador Público, acerca da conveniência e oportunidade, de acordo com o interesse público, não sendo obrigatório o seu acolhimento mesmo que preenchidos os demais requisitos legais à concessão.
Precedentes. 3. A Portaria n. 234/2016 não padece de qualquer ilegalidade, eis que apenas exerceu o poder regulamentar previsto no artigo 12, § 3º, da Lei Distrital n. 5.105/2013 que, ao promover a reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal, estabeleceu a competência do titular do órgão da administração pública em definir os critérios para a participação em programas de pós-graduação stricto sensu. 4. De todo modo, visualiza-se, na espécie, a perda superveniente do interesse de agir pois, objetivando o afastamento remunerado, no período de 2/2/2017 a 30/12/2018, para participar do curso de mestrado em Música oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, encerrado o curso pretendido, revela-se fática e juridicamente impossível, nesse contexto, o atendimento do pedido formulado na inicial. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 60.754/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Assim, inexiste verossimilhança suficiente no direito alegado a autorizar, de forma excepcional, a concessão da medida liminar. Não há elementos que evidenciem, de plano, a ilegalidade do ato administrativo impugnado, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TANIA MARA LUIZ DOS SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar